Tribunal: STF
Processo: RHC 188616
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 



    1. Não havendo omissão ou contradição no acordão impugnado, os presentes embargos de declaração visam, tão somente, ao reexame da matéria de fundo, ante o inconformismo com a conclusão adotada. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.